Tribunal: TJSP
Processo: 1002151-23.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - Regime de coparticipação - Não atendimento da regra do art. 31 da Lei n. 9.656/98 - Ausência de prova da contribuição direta do empregado para o custeio do plano - Precedente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo Tema 989 - Impossibilidade de manutenção do ex-empregado no plano coletivo - Sentença reformada - Recurso provido.